Tribunal: TJSP
Processo: 2182159-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão porque não intimado o advogado para eventual oposição ao julgamento virtual e para apresentar a sustentação oral expressamente requerida – Descabimento – Pretensão à sustentação oral manifestada em relação ao julgamento da ação rescisória, inexistindo pedido específico quanto ao julgamento do agravo interno, e na forma prevista no art. 5o, § 2o, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão porque não intimado o advogado para eventual oposição ao julgamento virtual e para apresentar a sustentação oral expressamente requerida – Descabimento – Pretensão à sustentação oral manifestada em relação ao julgamento da ação rescisória, inexistindo pedido específico quanto ao julgamento do agravo interno, e na forma prevista no art. 5o, § 2o, do Provimento do Conselho Superior da Magistratura no 2.555/2020 – Agravo interno, de qualquer sorte, julgado em sessão telepresencial, por meio de videoconferência, o que não exige prévio consentimento das partes – Embargante, ademais, que obteve provimento cautelar do C. Supremo Tribunal Federal, consistente na suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel dado em garantia, no cumprimento de sentença (Medida Cautelar na Petição na 9.923/SP), até o julgamento do recurso extraordinário tirado destes autos – Rejeição.

Embargos rejeitados.